Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716700-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO AFONSO LAGO COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu o aditamento da petição inicial para incluir a ora agravante no polo passivo da demanda, bem como manteve a decisão que antecipou a tutela para obrigar as rés a autorizarem e custearem o tratamento de substituição do implante coclear do autor (autos no 0705396-05.2024.8.07.0001, ID no 191880434). 2. Em suas razões, a agravante apesar de apontar ausência dos requisitos para a concessão da tutela na origem, apresenta argumentos no sentido de que não seria parte legítima, pois o contrato foi firmado exclusivamente com a Unimed Rio. Informa que as unidades são independentes entre si e que a denominação parecida é insuficiente para atrair a responsabilidade pelo atendimento. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 4. Preparo (ID no 58404736). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A agravante não se insurge especificamente sobre a obrigação de fazer. Apenas, defende a sua ilegitimidade passiva. 8. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão agravada. 9. A independência entre as cooperativas é garantida pela Lei no 5.764/1971. Contudo, tal como explicado pela agravante, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio. 10. Nos termos da jurisprudência do STJ, essa situação também atrai a incidência da teoria da aparência oriunda da relação jurídica de natureza consumerista desenvolvida pelas partes, razão pela qual a responsabilidade é solidária: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes - constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades -, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.924.633/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)”. [grifo nosso] 11. A eg. 8a Turma também já se manifestou no mesmo sentido: Acórdão 1835045, 07322463320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Portanto, a inclusão da agravante no polo passivo do processo de origem está em consonância com a jurisprudência firmada sobre o tema. 13. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO